Tribunal: TJDFT
Processo: 0704082-19.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704082-19.2023.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREIA DE JESUS AMORIM RODRIGUES, SHIRLEY AFONSO DA SILVA DE BARROS APELADO: ANANIAS DE ALMEIDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO =============== DESPACHO ================= Consabido que a demonstração acerca do recolhimento do valor correspondente ao preparo recursal, constitui-se em requisito extrínseco quando à admissibilidade do recurso. Assim, em relação ao presente caso, é de fundamental importância a comprovação sobre o efetivo pagamento das custas referentes à interposição da apelação ID 52942238. Ora, do cotejo entre os documentos ID 52942239 (boleto) e ID 52942240 (documento bancário), é possível constatar que há divergência entre os respectivos códigos de barras 00190.00009 02941.725141 00063.586176 2 94170000002119 e 00192.94170 00000.211900 00002.941725 1 40006358617. Frente a tal discrepância, manifeste o recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 14 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator